Tribunal: TJDFT
Processo: 0740893-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA NA SENTENÇA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido.
2. O percentual deve obedecer aos critérios dispostos no art. 85 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.